Tribunal: TJPA
Processo: 0022839-86.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022839-86.2018.8.14.0401

APELANTE: DEYVID SANTOS DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu
;

2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
;

3.
O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta.
Ademais, os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base
;

4. Destarte, existindo pedido expresso na denúncia quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, bem como restando comprovado nos autos evidente violação à dignidade da mulher, não resta outra conduta a não ser condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor fixado na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) salário mínimo, estando esta de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual indefiro o pedido de sua exclusão ou redução
;

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril à 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DEYVID SANTOS DO AMARAL
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 08 (oito) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, bem como o pagamento de 01 (hum) salário-mínimo vigente, a título de indenização de danos morais, com a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, nas condições determinadas pelo Magistrado
a quo
.

Narra a peça inicial que a vítima possuía medidas protetivas deferidas em desfavor do ora acusado, proibindo-o de manter qualquer tipo de contato, dentre outras obrigações, porém o mesmo descumpriu, enviando mensagens para a ofendida por meio do WhatsApp, querendo reatar o namoro, conforme prints que anexou. Pede a fixação de uma indenização a título de dano moral.

Em
razões recursais (ID 8217481 – Págs. 45/60)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a atipicidade da conduta e a ausência de provas para a condenação.

Pugna ainda pela reforma da pena fixada, para que sejam reanalisados as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, e assim, estabelecida a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer a fixação da pena de danos morais, no mínimo legal, em valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em
contrarrazões (ID 8217484 Págs. 62/67),
o Ministério Público requer seja conhecido o recurso e
negado provimento
ao apelo.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se, pelo
conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu DEYVID SANTOS DO AMARAL.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O recorrente pugna pela absolvição, ante a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas, o tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, exige dolo específico de descumprimento de ordem judicial.

Alega ainda que, o decreto condenatório não pode ser embasado unicamente pelo depoimento da vítima.

Afirma que a condenação funda-se em conjunto probatório extremamente frágil, contraditório e duvidoso.

Tal pretensão não merece prosperar.

A conduta descumprimento de decisão judicial está tipificada no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, estando assim definida:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação aos crimes de Violência Doméstica e Familiar, para assegurar melhor cumprimento das medidas aplicadas.

A matéria, de fato, é controversa, havendo entendimentos divergentes quanto à existência ou não do crime de desobediência nos casos de descumprimento de medidas protetivas, cujas decisões jurisprudenciais são as mais diversas no âmbito das Cortes de Justiça.

Para aqueles que defendem a atipicidade da conduta, a existência de sanção processual cautelar específica, consistente na prisão preventiva prevista na Lei n.º 11.340/2006, isto é, privação antecipada da liberdade do agressor que descumprir a ordem judicial, bem como a ausência de ressalva expressa de cumulação das sanções penal e extrapenal para a hipótese de descumprimento, afasta o crime de desobediência genérica previsto no art. 330, do CPB.

Não obstante, analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

A medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em razão de ameaças, perseguição e perturbação da sua tranquilidade após o término do namoro, conforme relatos nos autos, tendo sido o acusado devidamente intimado de tal restrição, determinando, entre outros,
a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que o acusado, entrou em contato com a ofendida por meio do envio de mensagens via whatssapp, ID 8217488 - Págs. 83/86, a fim de reatar o relacionamento.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta ou
ausência de dolo do agente, se
a confissão do apelante, corroborada
pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Com efeito, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência acostado aos autos (ID 8217487 – Pág. 70/76), pela decisão judicial de proibição de atos de aproximação, (ID 8217487 – Pág. 77/94), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo (mídia de ID 8217477 – Pág. 30/33), ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente
.

Ademais, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que conforme os fatos foram confirmados pelas provas e depoimentos acostados aos autos. Vejamos:

A vítima
Verônica Moreira Miranda,
esclareceu:
“
que namoraram por menos de um ano, e, ao terminar o relacionamento, o réu passou a ameaça-la, perseguir e perturbar sua tranquilidade, descobrindo seu endereço e o de sua mãe e dizendo que se não ficasse com ele não iria ficar com mais ninguém; que essas atitudes a levaram a pedir medidas perante a autoridade coatora; que os prints anexados nos autos foram só alguns daqueles que ele enviou, de diferentes números; que ela teve que trocar de telefone, tendo dado um tempo de sua casa, vindo, até, a contratar um vigia porque temia sua atitude e ela não teve apoio da Patrulha Maria da Penha; que ela foi registrar o descumprimento, mas mesmo assim ele continuou descumprindo.”

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Pugna ainda pela reforma da pena fixada, para que sejam reanalisados as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, e assim, estabelecida a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) II- PARTE DISPOSITIVA: Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, Julgo Procedente a denúncia, para em consequência, CONDENAR o acusado DEYVID SANTOS DO AMARAL, filho de Isadeia Santos do Amaral e João Domingos Duarte Amaral, qualificado nos autos, nas sanções penais do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, devendo, ainda, pagar à vítima a quantia correspondente a (01) um salário mínimo vigente. III – DOSIMETRIA DA PENA Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar apena como se segue: Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao descumprir intencionalmente as medidas protetivas que existiam em favor da vítima; o réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito foram banais, por não aceitar o fim de seu relacionamento; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o agente enviou contínuas mensagens à vítima pelo WhatsApp; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser o inegável abalo psicológico sofrido pela vítima, que precisou alterar sua rotina para manter o réu afastado. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final, para o crime de lesão corporal qualificada, em 08 (oito) meses de detenção. Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CPB, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos. Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP e, concomitantemente, iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Atendimento ao Homem – NEAH, da Defensoria Pública do Estado, que se estenderão pelo período de dois anos, nas seguintes modalidades: atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa. A partir do segundo ano de suspensão: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a réu tem o direito de recorrer em liberdade. Sem custas e despesas judiciais, pois o réu foi defendido pela Defensoria Pública. Intime-se o réu, e, caso se verifiquem as hipóteses dos incisos IV, V e VI, intime-se mediante edital, expedindo-se os atos necessários para o cumprimento do ato. (...)”. (grifo nosso).

Na
1ª fase

da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
08 (oito) meses de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de ameaça, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
motivos do crime
.

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes da pena.

Já na
3ª fase
dosimétrica, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta.

Ademais, os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. PEDIDO DE REVISÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA.

Por fim, requer a fixação da pena de danos morais, no mínimo legal, em valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), sob a alegação de que o réu é hipossuficiente.

Da sentença condenatória, observei que o Magistrado sentenciante fixou o valor equivalente a 01 (hum) salário-mínimo vigente, a título de indenização à vítima por danos morais.

O pleito não merece prosperar.

É cediço que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na ação penal pública, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia, como é o caso dos autos.

A esse respeito, segue o julgado:

APELAÇÃO.
CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. (...) 4. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima. (...). (Acórdão 1263771, 00021607820188070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 09/07/2021, publicado no PJe: 17/07/2021). (Grifo nosso).

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor, independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido
(“in re ipsa”)
.

Sendo assim, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se
"in re ipsa"
, sendo cabível a fixação de indenização, independentemente de instrução probatória específica para aferir o dano ou a sua extensão.

Corroborando tal entendimento, seguem os julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento sufragado no Resp. nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381785, 07026197220198070017, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021). (Grifo nosso).

Destarte, existindo pedido expresso na denúncia quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, bem como restando comprovado nos autos evidente violação à dignidade da mulher, não resta outra conduta a não ser condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor fixado na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) salário mínimo, estando esta de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual indefiro o pedido de sua exclusão ou redução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022